Tribunal: TJES
Processo: 5000910-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para aferir autenticidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado.
2. A parte recorrente alega falsidade da assinatura e pleiteia julgamento de procedência dos pedidos. O juízo de origem extinguiu o feito por entender inviável a tramitação no Juizado diante da complexidade da prova pericial necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à autenticidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, cuja solução demanda perícia grafotécnica, pode ser analisada no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).
5. Contudo, a inversão não dispensa a parte autora do ônus de apresentar indícios mínimos do direito alegado (CPC, art. 373, I).
6. O contrato de cartão consignado juntado aos autos apresenta assinaturas semelhantes àquelas constantes nos documentos do autor, o que reforça a necessidade de prova técnica especializada para dirimir eventual falsidade.
7. A produção de perícia grafotécnica torna a demanda incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais de Justiça.
8. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A necessidade de perícia grafotécnica para aferição de autenticidade de assinatura em contrato afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000910-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA

RECORRIDA: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para aferir autenticidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado.
2. A parte recorrente alega falsidade da assinatura e pleiteia julgamento de procedência dos pedidos. O juízo de origem extinguiu o feito por entender inviável a tramitação no Juizado diante da complexidade da prova pericial necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à autenticidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, cuja solução demanda perícia grafotécnica, pode ser analisada no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).
5. Contudo, a inversão não dispensa a parte autora do ônus de apresentar indícios mínimos do direito alegado (CPC, art. 373, I).
6. O contrato de cartão consignado juntado aos autos apresenta assinaturas semelhantes àquelas constantes nos documentos do autor, o que reforça a necessidade de prova técnica especializada para dirimir eventual falsidade.
7. A produção de perícia grafotécnica torna a demanda incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais de Justiça.
8. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A necessidade de perícia grafotécnica para aferição de autenticidade de assinatura em contrato afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
LUIZ FERREIRA DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual narra o autor, em síntese, ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que a requerida figura como credora de tais valores. Aduz que tais parcelas estariam sendo descontadas sem a sua anuência e, por este motivo, vem a juízo requerer a suspensão dos descontos mensais, a declaração de ilegalidade da conduta, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Foi proferida sentença ao ID 14757136, tendo o juízo de origem extinto o feito, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender imprescindível a realização da prova grafotécnica.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14757138), pugnando a reforma da sentença objurgada, para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, sob o argumento que a assinatura oposta no documento se difere completamente da grafia constante do seu documento pessoal, corroborando não ter sido ele quem realizou a filiação.

Contrarrazões ao ID 14757142.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, Código de Processo Civil.

Não obstante a alegação do autor de que desconhece o negócio jurídico em questão, verifica-se que o contrato de cartão de crédito consignado de ID 14756168 contém assinatura semelhante àquela constante nos documentos pessoais e na procuração juntados pelo próprio demandante (ID 14756148).

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pelo recorrente.

Importante pontuar que, diante da extrema semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para o consumidor - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresentar questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021).

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)